Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720052-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO RECORRIDO: JV CONSTRUCOES, SERVICOS E MONTAGEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valor devido pela execução de obras contratadas para reforma de uma edificação, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 147.874,00, acrescida de correção monetária e juros de mora. O apelante sustenta a ilegitimidade ativa da empresa autora, o inadimplemento contratual e pleiteia o reconhecimento de sucumbência recíproca, além do abatimento de valores relativos a serviços alegadamente executados por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da empresa autora; (ii) apurar a existência de inadimplemento contratual da autora ou do requerido; (iii) analisar a configuração de sucumbência recíproca ou mínima; (iv) avaliar o abatimento de valores relativos a serviços prestados por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A empresa autora é parte legítima, pois o contrato e os documentos constantes nos autos comprovam que as negociações ocorreram entre o requerido e o representante da autora em nome da pessoa jurídica. 4. A relação contratual entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo natureza paritária, uma vez que o requerido contratou os serviços para fins empresariais, descaracterizando a condição de consumidor final. 5. O autor comprova a execução da obra nos termos contratados, mediante documentos e depoimentos testemunhais que confirmam a integralidade dos serviços. 6. O requerido não se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas de pagamentos ou da contratação de terceiros para a conclusão da obra. 7. A ausência de alegação de inadimplemento na contestação torna inovação recursal o pedido de abatimento de valores por serviços supostamente realizados por terceiros, vedado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Não há comprovação de dolo ou má-fé processual do apelante, motivo pelo qual não se configura litigância de má-fé. 9. A sucumbência mínima do autor se evidencia, pois houve um único pedido condenatório integralmente deferido, e o fato de o valor inicialmente pleiteado não ter sido acolhido em sua totalidade não caracteriza sucumbência recíproca, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A parte autora é legítima para a cobrança, quando demonstrado que o contrato foi celebrado por representante em nome da empresa. 2. Em relações contratuais paritárias, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, cabendo às partes o cumprimento das obrigações assumidas. 3. O ônus da prova do inadimplemento contratual recai sobre a parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC. 4. A sucumbência mínima ocorre quando o único pedido da inicial é integralmente acolhido, ainda que o valor fixado seja inferior ao pleiteado, vedando-se a compensação de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 80; 85, § 11 e § 14; 86, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873984, 07222527820238070001, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, DJE: 21/6/2024; Acórdão 1909935, 07443860220238070001, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, DJE: 3/9/2024; Acórdão 1780931, 07045851620228070001, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, DJE: 21/11/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil, ao desconsiderar a alegação do recorrente de que a obra não foi integralmente concluída pela recorrida, bem como por não aplicar a exceção do contrato não cumprido. Afirma que a desconsideração de uma confissão expressa nos autos, em detrimento da aplicação da regra do ônus da prova de forma literal e descontextualizada, configura uma interpretação equivocada da lei federal; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que houve sucumbência recíproca das partes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Quanto ao apelante, embora afirme que a autora não teria concluído as obras nos termos do contrato e que empresas diversas foram contratadas por ele para execução do serviço, não trouxe aos autos qualquer comprovante nesse sentido. Não há documentos de pagamentos ou sequer da contratação de terceiros para prestação de serviços de conclusão das obras. O instrumento de confissão de dívida de ID 63223200, no valor de R$ 107.554,72 (cento e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), não se mostra apto para comprovar a realização de serviços alegada. Não faz menção à origem da dívida a que se refere. Caberia ao apelante ter juntado aos autos documentos comprobatórios dos pagamentos e serviços executados por terceiros para a conclusão das obras, não havendo razoabilidade para não o fazer. Não comprovou, portanto, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado/autor, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do CPC, devendo arcar com o restante do pagamento avençado. (ID 69093728 ). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 86 do CPC, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023